Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004719-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ALUMPAR ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 16.797.659/0001-50 (AGRAVANTE), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOISÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alumpar Alumínios Ltda., em face da decisão monocrática proferida por este Relator,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.

Inconformada, a agravante alega que o processo não foi encaminhado à unidade judiciária relativa ao plantão judiciário, e pelo fato de o sistema bloquear a remessa ao plantonista foi requerido ao subscritor que informasse essa situação no agravo e realizado novo protocolo no sistema. Justifica que o subscritor simplesmente realizou todas as operações sugeridas pelo setor do plantão.

Preliminarmente, aponta que não foi enfrentada a questão acerca da prevenção, afirmando que o recurso foi distribuído ao gabinete do Des. Guiomar Teodoro Borges, que já foi relator de outros dois processos envolvendo a totalidade das áreas (RAI 1013755-67.2018.8.11.0000 e RAI 1013831-91.2018.8.11.0000.

Assevera a nulidade da decisão, sob o argumento de que não houve prévia intimação da recorrente para explicar todo o enredo que culminou na coexistência de dois arquivos relacionados ao mesmo recurso no sistema PJe, violando o art. 10 do CPC, que trata da proibição de decisão surpresa.

Segue defendendo que em razão da inviabilidade técnica do sistema, a medida foi necessária para a pretensão recursal de análise da relatoria plantonista, seguindo o roteiro da Portaria-Conjunta nº. 339/2020, asseverando a necessidade de análise do mérito do recurso e do formalismo valorativo, para não obstar o acesso à justiça.

Colaciona jurisprudência do STJ acerca do sistema eletrônico deste eg. Tribunal, pleiteando o reconhecimento da boa-fé processual e o dever de cooperação das partes e do juiz e o afastamento da preclusão consumativa.

Aduz que no RAI 1004718-40.2023.8.11.0000 foi homologada a desistência, requerendo a estabilização da liminar proferida no plantão, bem como o provimento do agravo com a implementação do efeito translativo, para desde logo determinar a extinção do feito sem julgamento do mérito, em decorrência da cláusula compromissória arbitral firmada no instrumento contratual entre as partes.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 165752683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor elucidação dos fatos, faço uma breve síntese dos atos processuais.

Extrai-se dos autos que a Alumpar Alumínios Ltda.
interpôs o recurso de agravo de instrumento
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que na ação de instituição de passagem forçada movida pela Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.,
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando para a ré a desobstrução do acesso à servidão de trânsito localizada na sua propriedade rural, bem como se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a passagem da autora, pela estrada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A pretensão recursal consiste na reforma da decisão recorrida que concedeu a passagem forçada.

A tutela antecipada recursal foi deferida por meio da plantonista, Desa. Marilsen Andrade Addario (id. 16105760). Contra o
decisum
foi protocolado o pedido de reconsideração pela agravada, o qual foi indeferido, por meio da decisão de id. 161057690.

No id n. 161307680, a agravante apresenta petição alegando a existência de prevenção deste agravo, com os seguintes recursos: RAI 1013755-67.2018.8.11.0000 e RAI 1013831-91.2018.8.11.0000,
que tramitaram na Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Guiomar Theodoro Borges, e, por isso, requereu a redistribuição do feito.

Ocorre que em sede de decisão monocrática proferida por este Relator, foi negado pro
vimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC, cuja ementa transcrevo:

“INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE.

A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurs
o.”
(id. 161439183)

Contra essa decisão, a
Alumpar Alumínios Ltda
. interpôs o recurso de agravo interno.

De proêmio, passo a análise da alegação de prevenção
deste agravo, com os seguintes recursos: RAI 1013755-67.2018.8.11.0000 e RAI 1013831-91.2018.8.11.0000,
que tramitaram na Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Guiomar Theodoro Borges,
suscitada pela recorrente, e por consequência, requereu a redistribuição do feito.

A agravante alegando a existência de prevenção deste agravo, com a ação de reintegração de posse nº. 6624-51.2017.8.11.0046, constando como partes no RAI 1013755-67.2018.8.11.0000 o agravante Tulio Marcelo Denig Bandeira e agravado Gilberto Junqueira Zancope, e outros interessados Agropecuária Condor e Christine Ditchfield. No RAI 1013831-91.2018.8.11.0000 consta a agravante Agropecuária Condor Ltda. ME e agravados Gilberto Junqueira Zancope e Christiane Ditchfield.

Observo que o recurso de agravo de instrumento foi distribuído por sorteio ao Des. Guiomar, e redistribuído pelo Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX

diante da decisão da plantonista “
redistribuam-se os autos ao relator prevento com a máxima urgência
” (id. 161057690).

Dessarte, segundo prevê a norma regimental deste Sodalício,
verbis
:

Art. 80 – ( omissis)

§ 1º -
O primeiro julgador que receber a distribuição

do
habeas corpus, mandado de segurança,
recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.

E ainda,

[...]

§ 11- Ocorrendo reunião de feitos no primeiro grau, posteriormente à distribuição de recursos a diferentes órgãos julgadores, a prevenção se dará no que primeiro recebeu, cientificando o(s) relator(es) do(s) ainda não julgado(s) para reunião no órgão prevento, salvo se tratando de embargos de declaração e agravo interno.”
(negritei)

Analisando detidamente os autos, em que pese a agravante alegue estreita relação deste recurso com os sobreditos processos,
ocorre que as demandas apontadas não correram de forma conexa na origem, tampouco foram reunidas posteriormente, à distribuição deste recurso, e, ademais, questionam decisões extraídas de partes e processos distintos.

Por sua vez, neste processo recursal consta na certidão de análise da prevenção o RAI 1020121.83.2022.8.11.000, de minha relatoria, com a seguinte constatação:

“Tem como processo de referência a Ação de Manutenção de Posse nº 1002847-65.2022.8.11.0046 proposta pela ALUMPAR ALUMÍNIOS LTDA
,
em face de

DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C - ME, tendo como objeto as propriedades rurais descritas

nas matrículas 7.192, 7.190 e 7.193, devidamente registradas no 1º Ofício de Serviço Registral da Comarca de Comodoro – MT.

Atualmente o titular da cadeira é o Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA , a quem compete a análise do processo, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Emenda Regimental nº 50/2022-OE, de 24.02.2022).De acordo com a Resolução 185/2013-CNJ, cabe ao Relator analisar a existência ou não de prevenção.”
(id. 161292663)

Logo,
não há que se falar em prevenção ou possibilidade de decisões conflitantes
.

No que tange arguição de nulidade da decisão, conforme alegado nas razões recursais, do princípio da não surpresa, inserido no ordenamento jurídico pelo art. 10 CPC.

É sabido que houve a positivação da moderna acerca do princípio do contraditório, que deixou de ser mero ato formal, passando a ser considerado como efetivo momento de influência das partes sobre a prestação jurisdicional.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação do disposto no art. 10 “
é imperioso distinguir matéria de fato e de direito, isso porque devem as partes ter oportunidade de se manifestarem sobre qualquer fato alegado nos autos. Entretanto, é diversa a conclusão quando se trata de matéria legal, isso é, o próprio ordenamento jurídico, tendo em vista que é dever do juiz pronunciar-se sobre matérias e questões reguladas no ordenamento jurídico e que se apliquem ao caso analisado.”
(AgInt no AREsp n. 1.044.597/MS, 4ª Turma, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.11.2017)

Dessa forma, a controvérsia reside na interposição de recurso anterior pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, portanto, de fundamento legal, não havendo que se falar em violação ao princípio da não surpresa, diante da aplicação do instituto da preclusão consumativa.

Sendo assim,
rejeito a alegação de nulidade
.

Adentrando ao mérito do recurso, e com a devida vênia, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que não houve nenhuma irregularidade no sistema do PJe, apta a justificar a interposição de dois recursos de agravo de instrumento (RAI 1004718-40.2023.8.11.0000 e o RAI 1004719-25.2023.8.11.0000).

Diga-se de passagem, tal prática se demonstra comum pela recorrente, ao expressar nas razões recursais, a quantidade de pedidos revogação da decisão liminar perante o Juiz
a quo
, transcrevo:

“
3.
Como já explanado amiúde nas razões recursais, foram
formulados 3 (três) pedidos de revogação
da r. decisão liminar atacada, a saber,
ID 111784423
(primeiro pedido de revogação – protocolado às 12:23 do dia 08/03/2023),
ID 111813729
(pedido complementar de revogação – protocolado às 14:48 do dia 08/03/2023) e
ID 111904005
(contestação – protocolada às 12:35 do dia 09/03/2023).”
(id. 162526682)

Também não passou desapercebido que o próprio recurso de agravo interno foi protocolado de forma autônoma (RAI 1005357-58.2023.8.11.0000) em regime de plantão e com pedido de liminar, contudo, a legislação processual civil estabelece no art. 1.021, § 2º, expressamente que o “
agravo de interno será dirigido ao relator
.” Tornando-se inviável o atingimento, proferi decisão determinando a juntada da cópia integral do referido processo, para o processamento do recurso aviado.

Ademais, é questionável a postura adotada pela recorrente, que não se constrange em movimentar judicialmente sobre o mesmo tema, assumindo o risco de obter decisões conflitantes.

Ao que parece, a conduta traduz intenção de fazer prevalecer a decisão que lhe seja mais conveniente, a caracterizar a malícia na operacionalização do direito, ou no mínimo, esperteza quanto à possibilidade de manipulação do resultado a ser obtido, predicado incompatível com a boa-fé objetiva processual, e que jamais deve ser tolerado.

Como já esposado na decisão monocrática:

“Dessa forma, guiado pelo princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirecorribilidade, e pelo instituto da preclusão consumativa, entendo que é absolutamente inadmissível o processamento do presente recurso, haja vista que a recorrente aduziu em face do mesmo ato judicial no RAI 1004718-40.2023.8.11.0000.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
.” (id. 161614199)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023